Tribunal: TJES
Processo: 5000184-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO SOARES e outros (10)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ÁREA PÚBLICA. DIVERGÊNCIA NA DELIMITAÇÃO DE ÁREA OCUPADA POR COMUNIDADE CIGANA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. EXCLUSÃO DA PARTE CONTROVERSA DA POSSE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse em favor do Município de Viana, ordenando a desocupação da área demarcada em amarelo no croqui de acordo celebrado. Os agravantes sustentam a ocupação contínua e pacífica da área desde 2005 e apontam divergências na delimitação do imóvel, solicitando a revisão da decisão agravada e a exclusão da parte controversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a reintegração de posse deveria abranger a totalidade da área demarcada em amarelo, considerando a divergência sobre a delimitação; (ii) se é cabível limitar a imissão à parte incontroversa, conforme o acordo celebrado e os princípios de boa-fé e cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada desconsidera a existência de controvérsia sobre a delimitação da área, constatada por Oficiais de Justiça e prevista no item 3 do acordo firmado entre as partes.

A exclusão da parte controversa evita danos irreparáveis às famílias ocupantes, considerando o impacto social e o direito fundamental à moradia (art. 6º da CF).

A limitação da imissão à área incontroversa, identificada como a parte horizontal do "L", está em consonância com o acordo celebrado e as manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse da área em litígio deve respeitar os limites de delimitação incontroversa previamente acordados entre as partes.

A exclusão de áreas controversas de imissão na posse é medida necessária para evitar danos irreparáveis às famílias vulneráveis, devendo ser observados os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 183 e 191; CPC, art. 99, §3º; STJ, Súmula 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada explicitamente no texto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEBASTIÃO SOARES e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e da Fazenda Pública de Viana, que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada pelo Município de Viana, deferiu liminarmente a reintegração de posse em favor do ente público, relativamente à área identificada em amarelo no croqui do acordo firmado entre as partes.

A decisão agravada determinou a desocupação da área em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 e uso de força policial, considerando, entre outros pontos, a natureza pública do bem, insuscetível de usucapião, e a validade do acordo celebrado entre as partes.

Em suas razões, os agravantes sustentam que: i. A ocupação do terreno pelos recorrentes data de pelo menos 2005, em caráter manso, pacífico e ininterrupto, cumprindo os requisitos legais para usucapião antes da doação do imóvel (por empresa privada) ao Município em 2017; ii. O croqui apresentado unilateralmente pelo agravado não reflete a real delimitação da área ocupada, conforme constatado por oficiais de justiça; iii. A decisão de reintegração desconsiderou o item 3 do acordo, que previa solução conjunta em caso de divergência quanto à delimitação das áreas; iv. O Município busca despejar famílias vulneráveis em troca da construção de moradias populares, o que, segundo os agravantes, não seria razoável. Requereram: “A revisão da decisão agravada, revogando a decisão de reintegração de posse do imóvel, reformando-a conforme pedido no item 6 destes e nos termos do acordo celebrado na sessão de conciliação de 27/11/2023”; o benefício da assistência judiciária gratuita e gratuidade de justiça, em favor dos Agravantes.

Decisão proferida em âmbito do Plantão Judiciário de 2º Grau pelo eminente Desembargador Plantonista William Silva, na data de 28/12/2023 deferindo em parte o efeito suspensivo requerido para, até ulterior deliberação desta Corte, excluir da imissão na posse a parte controversa da área em amarelo (segmento vertical do “L”).

Em contrarrazões, o Município de Viana reafirma a legitimidade da decisão que determinou a reintegração de posse da área identificada em amarelo no croqui, obtida após ação de imissão de posse baseada na doação formal do imóvel pela empresa Terra e Sol Empreendimentos Imobiliários Ltda., rebatendo o argumento dos agravantes sobre usucapião, sustentando: que a área foi doada ao Município em 1999 e, desde então, possui natureza pública, tornando-a insuscetível de usucapião (CF, arts. 183 e 191); e que as ocupações em bens públicos constituem mera detenção, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 619). O Município defende que a decisão respeitou o acordo celebrado entre as partes em 27/11/2023, especialmente no tocante à delimitação das áreas, e que a área incontroversa (parte horizontal do "L") deve ser reintegrada imediatamente, enquanto a divergência sobre a parte vertical deve ser resolvida por novas negociações, conforme cláusula terceira do acordo. Requer, assim, a imediata imissão de posse da área incontroversa, respeitando os limites estabelecidos no acordo, e a continuidade das tratativas sobre as áreas em divergência, baseando-se nos princípios da boa-fé e cooperação processual.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça sugerindo o
provimento
do agravo, considerando que no cenário apresentado nestes autos, não se revelam provas documentais hábeis a evidenciar o potencial periculum in mora ao Município agravado, posto que, a contrário senso, certo é que a questão tratada nos autos se refere diretamente ao direito à moradia, que faz parte dos direitos sociais (art. 6° da CF). Também afirmou o parquet de 2º Grau a inexistência de qualquer resistência da parte agravada que, a todo momento, se mostra apta a cooperar e ceder, requerendo em sede de contrarrazões recursais que, neste momento, seja dado seguimento à imissão de posse apenas na área incontroversa.

Primeiramente,
defiro
a concessão nesta instância da gratuidade de justiça aos agravantes, para fins de isenção do preparo recursal, por força do art. 98 e §3º do art. 99 do CPC, tendo em vista a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

De início, registro que o litígio envolve interesses sensíveis, relacionados ao direito à moradia de famílias vulneráveis e ao dever estatal de promover políticas públicas habitacionais. Nesse contexto, impõe-se análise cautelosa, ponderando os direitos fundamentais em conflito.

No presente agravo de instrumento, cabe salientar que a decisão agravada limitou-se a analisar a posse do imóvel em questão à luz do acordo firmado entre as partes e da natureza pública do bem.

O agravante narra, em breve resumo, que o doador do terreno em litígio, Terra e Sol Empreendimentos Imobiliários LTDA, foi a responsável pelo Loteamento Simmer, aprovado pelo Decreto Municipal nº 39, em 17 de março de 1999, possuindo uma área de 167.721,74 mts2 (cento e sessenta e sete mil setecentos e vinte um metros setenta e quatro decímetros quadrados), local onde se encontra a área ocupada pelos agravantes. Para a aprovação do loteamento, ficou estabelecido que 9.085,10 mts2, o equivalente a 5,41% da gleba, seria para áreas de uso público e 8.096,74mts2, equivalente a 4,83% da gleba, seria destinado para equipamentos comunitários. Porém, alega que não houve demarcação da área destinada ao Município, à época, e somente em 27/12/2017, para o cumprimento das exigências contidas no decreto, foi transferido para o agravado a área ocupada pelos agravantes há mais de 12 anos.

Assim, foi celebrado acordo, firmado em 27/11/2023 (Id origem 34526677), prevendo a delimitação das áreas ocupadas e a solução conjunta de eventuais divergências, conforme cláusula terceira. Vejamos os termos do Acordo firmado entre as partes em Novembro/2023:

“1) O Município de Viana, realizará a delimitação da área na data de 27/11/2023, às 14h, com a presença do representante dos Ocupantes, Sr. LUCIO SOARES JUNIOR, e do Município, com objetivo de constatar que as áreas delimitadas em vermelho no croqui em anexo, realmente correspondem à área de ocupação;

2) O Município de Viana, providenciará a emissão de posse, da área delimitada em amarelo, conforme o croqui em anexo, no prazo de 5 dias. Caso a área esteja ocupada por terceiros, deverá adotar os procedimentos legais cabíveis;

3) Havendo divergências na área ocupada, as partes, em conjunto, apresentarão petição contendo a delimitação definitiva, passando a contagem do prazo para emissão na posse do Município a partir do protocolo;

4) O Município de Viana providenciará o desmembramento da área ocupada pelos ciganos, no prazo de 90 (noventa) dias, promovendo a transferência de titularidade em regime de condomínio aos Requeridos maiores de 18 anos;

5) O Município de Viana providenciará, em 5 (cinco) dias, junto às concessionárias de água e energia, o requerimento para instalação dos serviços de água e energia elétrica na área da ocupação Cigana, com a juntada do comprovante nos autos.” Grifei.

Na ocasião, tomou-se como base um croqui apresentado unilateralmente pelo Município agravado, que supostamente distinguia a área ocupada pelos agravantes, colorido em vermelho e a área pretendida pelo agravado, em amarelo. Vejamos Id origem 34526677, fl.06:

Em seguida o agravado requereu a concessão da liminar de reintegração de posse, para se ver reintegrado imediatamente na área em disputa, notadamente, a área disposta em amarelo no croqui. A partir da referida petição, deu-se início a uma discussão acerca da delimitação das áreas em disputa, com as partes discutindo limites, localização e perímetro real das áreas identificadas em amarelo (do Município) e vermelho (dos ciganos agravantes).

Nesse diapasão, o Município agravado passou a afirmar que os agravantes estenderam a invasão do local, enquanto os recorrentes alegam que a ocupação deles, no mesmo local de sempre, não é recente, perdurando por anos.

Em diligência, em razão de
Mandado de averiguação
, os Oficiais de Justiça, em cumprimento à diligência determinada cerificaram ao evento origem 35415022 a existência de
DIVERGÊNCIA
na demarcação, apontando que parte da região registrada em amarelo no croqui deveria fazer parte da região em vermelho (já ocupada pelos agravantes). Vejamos:

“CERTIFICO que, em cumprimento ao R. Mandado de Averiguação, eu, Carlos Magnus Poletti, juntamente com o senhor Oficial de Justiça Paulo Sergio Campeão, dirigimo-nos ao Acampamento Cigano localizado entre as Ruas Nossa Senhora das Graças e Manoel Gomes, Loteamento Simmer, Viana – ES, e aí sendo, INTIMAMOS os presentes do teor do Mandado, em especial o senhor Lucio Soares Junior, que se apresentou como o líder daquela comunidade cigana formando-se, a partir de então, um agrupamento dos ciganos no entorno que passaram a acompanhar nossos trabalhos com absoluta normalidade, ao que averiguamos o que segue:

1º)
as áreas marcadas na fotografia aérea como “Triângulo Vermelho” e “L” amarelo, estão ocupadas pelos Ciganos há tempo não verificado, mas, que não é recente, considerando que em virtude da natureza dos nossos trabalhos como Oficiais de Justiça naquele local e de consultas feitas aos vizinhos puderam atestar
;

2) Importa esclarecer que quase totalidade dos “abrigos/residências” são constituídas de barracas de lona com dimensões que abrigam mobiliário que permitem habitabilidade segundo os costumes daquela etnia, no entanto, existe uma casa de alvenaria assemelhada às demais construções do bairro (foto anexa), que serve de moradia para o senhor Lucio Soares Junior (líder),
localizada exatamente na parte de cima (vertical) do “L” amarelo à margem da Rua Nossa Senhora das Graças, constituindo-se no ponto central da divergência, manifestada de modo uníssono pelos ciganos, pois, segundo eles, a linha demarcatória de parte do perímetro que formaria o “Triângulo Vermelho”, partiria de trás da casa do senhor Lúcio, ou seja, da cerca existente entre o senhor o Lúcio e o lote onde tem uma construção permanente desocupada. Nesse sentido, toda a parte vertical do “L” (dois lotes), deveria fazer parte do “Triângulo Vermelho”
. Eis a divergência;

3) com base na demarcação feita na fotografia aérea, vimos que o “L” se inicia cobrindo a casa do senhor Lúcio e as barracas mais bem estruturadas do acampamento;

4) considerando, pois, o item 3, restariam então a parte horizontal do “L” formada por dois lotes com frente para a Rua Manoel Gomes, medindo aproximadamente 20,00m ( seria 30,00 m se contasse com o último lote da vertical do “L”).

Estes dois lotes então, ocupados pelos ciganos como dito antes, seriam espontaneamente desocupados para efeito da Imissão na Posse, se não houvesse a divergência apontada acima, declaração essa feita pelo senhor Lúcio com assentimento de todos os demais presentes
. É o que se pode averiguar. O REFERIDO É VERDADE E DAMOS FÉ.” Grifei.

Em seguida, as partes foram intimadas para manifestação e o Município agravado apresentou petição requerendo “
a) Seja deferida a imissão na posse
“da área incontroversa”
, de forma liminar (a área incontroversa seria a parte horizontal do ‘L’ da área em amarelo); b) O prosseguimento do feito com vistas ao cumprimento integral do acordo firmado entre as parte na Sessão de Conciliação realizada no dia 27/11/2023
” (Id origem 35565971).

Lado outro, o Ministério Público e a Defensoria Pública se manifestaram pela manutenção dos termos do acordo, com a retificação dos limites propostos, de modo a contemplar os limites verificados na averiguação.

Ocorre que, foi proferida a decisão ora agravada, que, ao determinar a reintegração de posse
de toda a área amarela
, ignorou a controvérsia constatada na medição realizada pelos Oficiais de Justiça, afrontando os princípios da boa-fé e da cooperação processual. Aliás, como bem ponderou o Desembargador plantonista em sua decisão preambular, também tratou-se de decisão
ultra petita.

A decisão recorrida viola os limites dos pedidos formulados pelo Município em seu último petitório antes do pronunciamento judicial, e ainda, os termos do item 3 do Acordo celebrado entre as partes: “
Havendo divergências na área ocupada, as partes, em conjunto, apresentarão petição contendo a
delimitação definitiva
, passando a contagem do prazo para emissão na posse do Município a partir do protocolo”.

Relevante mencionar que, com base na certidão de averiguação anexada aos autos e supratranscrita integralmente, é possível identificar que havia uma área incontroversa dentro do imóvel em litígio. A análise detalhada do documento revela,
conforme o item 4 da certidão
, que a parte horizontal do “L”, formada por dois lotes com frente para a Rua Manoel Gomes e medindo aproximadamente 20 metros (não incluindo o último lote do segmento vertical), seria espontaneamente desocupada pelos ocupantes. Essa declaração foi feita pelo Sr. Lúcio Soares Junior, líder da comunidade cigana, com o assentimento dos demais presentes, conforme consta no documento.

Inclusive, cito passagem contida na decisão preambular do Des. Plantonista William Silva nesse sentido, verbis:
“
Os agravantes, ademais, se prontificaram a desocupar espontaneamente a referida área.
Por isso,
parece que a decisão agravada foi extremamente prematura ao determinar a reintegração liminar da posse de toda a área amarela, desconsiderando a divergência existente e o acordo realizado, em um prazo relativamente curto (15 dias corridos a contar de 19/12/2023). E não só isso: parece ter desconsiderado o próprio pedido do agravado, que se limitou a requerer a imissão exclusivamente na área incontroversa, e não na totalidade da área amarela
.”

A parte vertical do “L”, que inclui a casa de alvenaria habitada pelo Sr. Lúcio Soares Junior, é apontada como o centro da controvérsia. Os ocupantes afirmam que esta parte deveria ser considerada parte do "Triângulo Vermelho" (área ocupada por eles e não cedida ao Município). Essa divergência surge da linha demarcatória apresentada no croqui, que não coincide com a ocupação real, conforme relatos dos ocupantes e observações dos Oficiais de Justiça.

Quanto ao risco de dano irreparável (periculum in mora), é alegado que a reintegração de posse acarretará a remoção forçada de famílias vulneráveis, que não possuem outra moradia, o que resultará em prejuízos sociais graves. Esse argumento é corroborado pelo fato de que, nas razões recursais, a parte agravante destaca que a área incontroversa já foi identificada, podendo ser desocupada voluntariamente, mitigando os impactos da decisão judicial:
“
o acordo poderá ser cumprido, desde que respeitado seus termos e desmembrada a área incontroversa ao município, sendo esta onde se vê os quatro quadrados “horizontais do L”, conforme imagem e no mesmo sentido da manifestação ministerial e da Defensoria Pública, colocando fim ao conflito”
(fl.20).

Portanto, creio que, a limitação da reintegração à área incontroversa, confirmando-se a decisão proferida em plantão, evita danos irreparáveis às famílias ocupantes, enquanto a resolução da controvérsia acerca da delimitação poderá ser realizada posteriormente na origem, com base nos princípios de boa-fé e cooperação processual.

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, e confirmando a decisão proferida em plantão judiciário de 2º Grau, reformo parte da decisão agravada, excluindo da imissão na posse a parte controversa da área em amarelo (segmento vertical do “L”).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.